Tribunal: TJSP
Processo: 2270512-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que negou a suspensão da ação por entender necessária a citação prévia da executada – Hipótese que permite a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, quando não encontrados bens penhoráveis – Incidência do art. 921, III, e § 1o, CPC/2015 às execuções em geral – Citação que não se afigura como requisito à suspensão do processo – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que negou a suspensão da ação por entender necessária a citação prévia da executada – Hipótese que permite a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, quando não encontrados bens penhoráveis – Incidência do art. 921, III, e § 1o, CPC/2015 às execuções em geral – Citação que não se afigura como requisito à suspensão do processo – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270512-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravada MARCIA DAMIANA DE SOUZA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S/A
Agravado: Marcia Damiana de Souza
Comarca: Sumaré
Voto n. 8715
Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que negou a
suspensão da ação por entender necessária a citação prévia
da executada – Hipótese que permite a suspensão do feito,
pelo prazo de um ano, quando não encontrados bens
penhoráveis – Incidência do art. 921, III, e § 1o, CPC/2015
às execuções em geral – Citação que não se afigura como
requisito à suspensão do processo – Decisão reformada –
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
ITAUCARD S/A em face de r. decisão copiada às fls. 05, que, em ação de busca e
apreensão convertida em execução (fls. 45/46), indeferiu pedido de suspensão do
processo, regulamentado pelo art. 921, III, do CPC, nos seguintes termos:
“I. - Vistos, Esgotadas as diligências junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, não foram
encontrados bens para arresto. De outra parte,
também não há notícia de localização do(s) próprio(s)
executado(s), infrutífera a(s) tentativa(s) de citação.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, não há razão para a repetição das
diligências já realizadas, que somente se justifica
mediante: motivação expressa da exequente, que não
apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o
Juízo com providências que cabem ao autor da
demanda (STJ. AgRg no AREsp 366440 Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014). De outra
parte, também não há como se determinar a
suspensão, uma vez que até o presente momento
ainda não foi aperfeiçoada a relação processual. A
respeito do tema, ainda na vigência da legislação
anterior, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: é
imprescindível a constituição válida da relação jurídica
processual para a suspensão do feito. Somente após a
citação do devedor, poderá o exequente se valer do
disposto no art. 791, III, do CPC, requerendo a
suspensão do processo. (REsp no 1.514.463/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 12/06/2015). Nessas
condições, manifeste-se a parte exequente em termos
de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Na mesma
oportunidade, tratando-se de pressuposto processual
de validade, deverá requerer e providenciar o
necessário para a citação pessoal, ou, se o caso, por
edital. Ficam desde logo indeferidos pedidos de
reiteração de diligências já realizadas, até eventual
notícia de alteração patrimonial, bem como de
suspensão da execução, até a regularização das
providências pendentes. Em caso de inércia, tornem
conclusos, para extinção, sem nova intimação Int. “.
Inconformado, recorre o agravante, alegando, em síntese, que,
diante do insucesso das pesquisas efetuadas por meio do sistema BACENJUD,
requereu a suspensão do feito, com fulcro no artigo 921, III, do CPC, medida,
contudo, indeferida pelo magistrado a quo, em virtude do não aperfeiçoamento da
relação de Primeiro grau. Ademais, argumenta o insurgente que a inexistência de
bens aptos a satisfazer a execução é o que basta à aplicação do artigo em comento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sendo desnecessária a citação da devedora.
Efeito suspensivo deferido, nos termos do despacho de fls. 34/37.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação
em Primeiro grau.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
Trata-se, originariamente, de ação de busca e apreensão com
pedido liminar, convertida em demanda executiva, tendo em vista a não
localização tanto do bem dado em garantia quanto da agravada.
Com efeito, a execução de título extrajudicial tem por objetivo a
satisfação do crédito exequendo, quando necessário o amparo do Poder Judiciário
para o recebimento do valor devido.
In casu, a executada não foi localizada, tendo resultado frustradas
todas as inúmeras tentativas de citação em Primeiro Grau (fls. 51, 64, 73, 82/83,
100 e 140 dos autos de origem).
Utilizados os meios à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud e
Infojud) para localização e penhora de bens, também as diligências restaram
infrutíferas (fls. 118 e 183).
Dessa forma, a conclusão imediata do feito executivo está
obstada, razão pela qual o art. 921, III, e § 1o, do CPC/2015 prevê a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, durante o qual não escoa o prazo prescricional:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com
efeito suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis”;
(...)
§ 1o. Na hipótese do inciso III, o juiz
suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um)
ano, durante o qual se suspenderá a
prescrição.
Curial observar que a não localização de haveres passíveis de
constrição inviabiliza temporariamente o trâmite da execução, haja vista que, no
futuro, podem surgir eventuais bens exequíveis, de sorte a satisfazer a pretensão
do credor, não havendo, portanto, que se falar em extinção da ação.
Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:
“A falta de bens a penhorar destaque-se não
acarreta a definitiva frustração da execução por
quantia certa. Inviabiliza, no entanto, o
prosseguimento momentâneo dessa modalidade
executiva, cujo objetivo consiste em apreender e
expropriar bens patrimoniais do executado para
realizar a satisfação do crédito do exequente.
[...] O impasse, porém, é episódio, visto que
podem surgir, mais tarde, no patrimônio do
executado, bens exequíveis, tornando viável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
6
retomada da marcha da execução. [...] Por isso,
a lei prevê que, não se encontrando bens a
penhorar, a execução será suspensa (art. 921,
III), e não extinta” (Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil,
Processo de Conhecimento e Procedimento
Comum, vol. III, Humberto Theodoro Júnior, p.
750-751, 47. ed. rev., atual. e ampl., Rio de
Janeiro, Forense, 2016).
Ademais, respeitado o entendimento do nobre Magistrado de
piso, o credor não se mostrou desidioso, tendo diligenciado no afã de encontrar a
devedora e seus respectivos bens para fins de penhora, de sorte que se ele próprio
pleiteou a suspensão, não há motivos para se exigir que dê continuidade a uma
malfadada e dispendiosa busca.
Os precedentes desta Egrégia Corte Bandeirante apontam no
mesmo sentido:
“Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial
Suspensão da execução com
fulcro no artigo 921, inciso III, do Novo Código
de Processo Civil Cabimento - Credor que,
apesar de ter se utilizado de todos os meios
disponíveis, não obteve êxito na localização dos
devedores ou de bens passíveis de penhora -
Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2085164-40.2016.8.26.0000,
Des. Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 24/05/2016);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO

Suspensão
(art.
921,
III,
CPC/2015)

Indeferimento,
porque
não
citadas
as
executadas
Entendimento que vigorava a
época do CPC/73 para evitar a paralisação
indefinida da execução, a criar hipótese de
imprescritibilidade não prevista no ordenamento
jurídico Citação necessária para produção dos
efeitos do art. 219 do CPC/73 Novas regras
trazidas pela Lei 13.105/2015 que regulamentou
de forma expressa a hipótese, esmiuçando a
questão
Suspensão sem citação possível

Inteligência do art. 921, § 2o, do CPC/2015
Entendimento modificado Decisão reformada
Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2078254-94.2016.8.26.0000, Des. Rel. Vicentini
Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j.
31/05/2016).
Dessa forma, de rigor o deferimento do pedido do agravante para
suspender a ação de execução, consoante o disposto no art. 921, III, e § 1o, do
CPC/2015, pelo prazo de um ano, a contar da publicação do presente acórdão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270512-29.2019.8.26.0000 -Voto no
8